Tribunal: TJDFT
Processo: 0001647-10.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA.

1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o laudo de exame de corpo de delito.

2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (lesão corporal em contexto de violência doméstica), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.

3. Os depoimentos prestados por policiais militares, no exercício de suas funções, são revestidos pela presunção de legitimidade, especialmente quando estão em harmonia com as demais provas dos autos.

4. Recurso conhecido e não provido.